Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuita da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor comprova a insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional e pode ocorrer somente quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, CPC, arts. 98, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.